Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AUTUAÇÃO DE CONDUTOR POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO – ART. 28, DA LEI DISTRITAL No 239/1992 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF (RE 661.702-DF) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou nulos os autos de infração no 150434, 37908, 41988, 41990 e 112848 todos Série AB Tipo B, em que incurso o autor e recorrido.
2. Na inicial o autor sustenta a nulidade das autuações ao fundamento de que teve violado o seu direito de defesa, por não ter sido notificado para defesa prévia, e de que o art. 28 da Lei no 239/92, com a nova redação dada peia Lei no 953/95, viola o art. 22, inciso XI, da Constituição da República, porque.
3. E a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos, fundado em que referida norma padece de inconstitucionalidade, porque usurpa competência da união, definida no art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Conselho Especial do TJDFT, quando do julgamento da ARI – Arguição de Inconstitucionalidade 2009.00.2.006922-7.
4. É certo que o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei no 239/92. Sucede que a questão foi submetida ao Egrégio STF, em Recurso Extraordinário interposto pelo DFTRANS (RE 661.702-DF), o qual foi julgado em 04/05/2020, quando então foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
5. De outra visada, em relação aos argumentos da parte recorrida, de que os autos de infração padecem de nulidade por ausência de notificação para defesa prévia, é de se considerar que a validade dos atos administrativos é presumida, o que implica carregar ao administrado o ônus de demonstrar que o ato impugnado não reuniu os requisitos de validade. E no presente feito o autor não fez prova bastante da alegada ausência de notificação preliminar, para lhe oportunizar a defesa prévia, pelo remanescem válidos ditos atos.
6. Neste cenário, uma vez afastado o fundamento que sustentou a decisão recorrida e não demonstrado pela parte interessada a ausência de requisitos de validade dos atos administrativos (autuação por transporte irregular de passageiros) a sua reforma é medida.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
8. Decisão proferia na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.